Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA. POLICIAIS MILITARES. REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO.
1. O candidato aprovado em concurso público tem direito a requerer o reposicionamento no final da lista de classificação, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei Complementar 840/2011.
2. Não se olvida que a norma transcrita instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, mas não se mostra incompatível com o regramento imposto aos militares, especialmente porque não prejudica os demais candidatos do certame, tampouco à Administração Pública.
3. Recurso provido. Segurança concedida.